Tribunal: TJBA
Processo: 8022938-37.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8022938-37.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RONILSON ANTONIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KEISE JULIANA DOS SANTOS BARBOSA, ROBERTO DE OLIVEIRA ARANHA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUIDA REJEITADA. INCLUSÃO NA FOLHA DE INATIVOS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS RECONHECIDOS COMO DEVIDOS AO IMPETRANTE, NO ÂMBITO DA PGE. ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO. LEGALIDADE DO ATO CONCESSÓRIO DA REFORMA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
Conforme relatado, em sua intervenção, o
ESTADO DA BAHIA
suscitou preliminar de ausência de prova pré constituída, por entender que, contando com parecer favorável do Tribunal de Contas,
a pretensão do Impetrante teria sido no sentido de que “fossem incorporadas pretensas melhorias posteriores à inatividade“.

2. Como acima esclarecido, a pretensão do Impetrante consiste em ver garantido o seu direito ao recebimento de proventos de inatividade em decorrência de sua perda de condições físicas para permanecer no serviço ativo, e que lhe foram reconhecidos através de ato jurídico perfeito, conforme as normas de regência da matéria na legislação estadual referente aos servidores policiais militares.

3. H
á provas nos autos do longo processo administrativo que reconheceu o direito do Impetrante de ver cumprido em seu prol a determinação administrativa no sentido de promover sua Reforma Militar.

4.
Dito isso, não comprovando a autoridade administrativa a diligência efetiva em desconstituir a presunção de legalidade do ato concessório da reforma do Impetrante, resta violado seu direito líquido e certo.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança

n.º 8022938-37.2020.805.0000

e
m que figura como Impetrante
RONILSON ANTÔNIO DOS SANTOS
e, como Impetrado
, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2021.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18